Tribunal: STF
Processo: ARE 1487863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE ANÁPOLIS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO E DEFERIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº212/09, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº346/16 (ART. 30-A E INCISO III DO ART.30-B ). DIREITO ADQUIRIDO. ART.5º, XXXVI, CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e pagar do apelado, consistente na adequação do percentual de titulação para 30%, uma vez que tal índice estava previsto nos arts.30-A e 30-B, II, da Lei Complementar nº212/09, com redação conferida pela Lei Complementar Nº346/16, vigente à época, que não fazia diferenciação acerca da especialização, se correlata ou não com a função exercida pelo servidor. 2. A implementação do benefício, o protocolo do requerimento administrativo e o deferimento administrativo do pedido, dentro da vigência da lei anterior, demonstram o direito adquirido do servidor, não podendo ser revogado por lei posterior, a critério do município, sob pena de afronta ao inciso XXXVI, do art.5º, da CF/88. 3. Verificando-se que a sentença condenou o município no pagamento dos honorários advocatícios, em percentual sobre o valor da condenação, e tratando-se de sentença ilíquida, deve ser extirpada tal condenação, de ofício, nos termos do inciso II, do §4º, do art.85, do CPC, para que sejam regularmente fixados os honorários após a liquidação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMETIDOS, “EX OFFICIO”, PARA MOMENTO POSTERIOR A LIQUIDAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente